Tribunal: TJDFT
Processo: 0750621-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750621-90.2020.8.07.0000 RECORENTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA RECORRIDO: EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA DEVEDORA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Essa Turma admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 2. Cabe à parte devedora, no caso concreto, fazer prova de que a parte bloqueada de sua remuneração líquida mensal compromete sua subsistência. 3. Na situação específica dos autos, diante da análise do caso concreto, conclui-se que a penhora de 10% do salário líquido da executada/agravante é razoável e não compromete o mínimo existencial da executada, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 4. Agravo não provido. Agravo interno prejudicado. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC, defendendo a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, pois advinda de aposentadoria por invalidez, integralmente destinada ao seu sustento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos e repisar os argumentos expostos no especial, aponta transgressão ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, por fim, pede a concessão da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Amanda Yurika Deguchi, OAB/RJ 203.662 e Leonardo Cursino Rodrigues Ferreira, OAB/DF 60.623 (ID 29993164 - Pág. 43). Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Daniel Ayres Kalume Reis, OAB/DF 17.107 e Rafael Moreira Mota, OAB/DF 17.162 (ID 31567837 - Pág. 14). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, no que tange à apontada transgressão ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, o recurso excepcional não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (ARE 1325987 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Amanda Yurika Deguchi, OAB/RJ 203.662 e Leonardo Cursino Rodrigues Ferreira, OAB/DF 60.623 (ID 29993164 - Pág. 43), relativamente à parte recorrente, e Daniel Ayres Kalume Reis, OAB/DF 17.107 e Rafael Moreira Mota, OAB/DF 17.162 (ID 31567837 - Pág. 14), relativamente à parte recorrida. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030